Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715284-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA AGRAVADO: WARLEY VALERIO DA SILVA, SEBASTIAO SERGIO GOMES MONICA, MATEUS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O A parte agravante peticiona no ID 35645356 afirmando que o juízo não está cumprindo a decisão, pois estabelece a necessidade de caucionamento anterior à expedição de mandado para desocupação do imóvel. É o breve relatório. Decido. Sem razão a requerente. A decisão que concedeu a liminar foi clara no sentido da necessidade de apresentação de caução para a expedição do mandado de despejo. Transcrevo: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Assim, deve a parte autora comprovar o recolhimento da caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, nos autos originários, para que lá se dê a expedição do competente mandado de despejo. Assim, não há que se falar em descumprimento da decisão. Ademais, a celeridade da expedição do mandado está diretamente ligada à celeridade na apresentação da caução. INDEFIRO, portanto, o pedido feito no ID 35645356. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 18:59:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador